Tribunal: TJSP
Processo: 1113073-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Cancelamento injustificado da conta do "Instagram". Anúncio da violação de Termos e Condições de adesão ao aplicativo que não se mostra suficiente, sendo antes imprescindível declinar a comprovada violação às regras que motivou o cancelamento. Direito ao restabelecimento da conta reconhecido. Ré, integralmente vencida, deve arcar com os ônus da sucumbência. Recurso desprovido.